Tribunal: STF
Processo: RE 130213
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. POLICIAIS  MILITARES DO  ESTADO DE
SÃO  PAULO. LEI COMPLEMENTAR N.  255, DE 21/5/81. CRITÉRIO DE CALCULO
DE  VANTAGENS, ESTIPULADO NO ART. 2.. SUPERVENIENCIA DA NORMA DO ART.
92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, QUE O MODIFICOU.
          Hipótese em que a nova regra tem incidencia imediata.
          As  relações  entre  o  Estado  e  seus  servidores  são de
natureza  estatutaria; o regime  jurídico do serviço público pode ser
alterado  pela  legislação,  sem  violação  ao  princípio  do direito
adquirido.
          Recurso não conhecido.::